Tribunal: TJES
Processo: 5018456-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018456-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO PEREIRA DIAS DE MOURA

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018456-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO PEREIRA DIAS DE MOURA

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: FUAD SIMOES SAIB ABI HABIB - MG161709-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). EXCESSO DE PRAZO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE FORMAL SUPERADA PELA CONVERSÃO EM PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. FLAGRANTE DELITO PERMANENTE E INDICAÇÃO DO PRÓPRIO PACIENTE. PROVA DE MATERIALIDADE ROBUSTA (382G DE ICE, COCAÍNA, MACONHA, BALANÇAS, DINHEIRO). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL QUE APENAS FUNDAMENTA O PEDIDO MINISTERIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM FACE DA GRAVIDADE CONCRETA E INDÍCIOS DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. O paciente BRUNO PEREIRA DIAS DE MOURA foi preso em flagrante delito em 23 de outubro de 2025, às 21h01. A prisão ocorreu pela suposta prática do crime tipificado no Art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas). A abordagem inicial se deu em veículo, onde foram encontrados 3 (três) pinos de substância análoga à cocaína, levando à subsequente busca domiciliar, com a presença da genitora, que resultou na apreensão de mais 3 (três) pinos de cocaína, 5 (cinco) pedaços de substância análoga a "ICE" (totalizando aproximadamente 382g), 1 (uma) bucha de maconha, R$ 1.350,00 em espécie e 2 (duas) balanças de precisão. Em Audiência de Custódia realizada em 25 de outubro de 2025, às 09h00, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva pela Autoridade Coatora, sob os argumentos de "sofisticado esquema de entrega de drogas com habitualidade", "gravidade em concreto da conduta" e "participação em Organização Criminosa", para "resguardar a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva". O
Habeas Corpus
requer o relaxamento da prisão ou a revogação da preventiva, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, e a liberação de um veículo apreendido.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o atraso na realização da Audiência de Custódia (36 horas) constitui ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da prisão em flagrante; (ii) saber se a busca domiciliar sem mandado, realizada mediante "colaboração" do paciente e na presença da genitora, configura ilicitude da prova obtida, por violação da inviolabilidade do domicílio; (iii) saber se a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, com motivação detalhada pelo juízo, configurou atuação
ex officio
, violando o princípio acusatório e o art. 311 do CPP; e (iv) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão afastam a necessidade da custódia preventiva, permitindo a concessão da liberdade provisória.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ilegalidade da prisão em flagrante por excesso de prazo na Audiência de Custódia (36h) é rechaçada, visto que a superação do prazo de 24 horas, em que pese configure irregularidade, não gera a nulidade da custódia quando a prisão cautelar subsequente é mantida por força de decisão de conversão devidamente fundamentada nos requisitos da preventiva, o que ocorreu no caso.

4. A tese de ilicitude das provas por invasão de domicílio é refutada pela presença de elementos que configuram a exceção constitucional do flagrante delito permanente (tráfico de drogas). A apreensão inicial de cocaína no veículo, somada à própria indicação do paciente sobre a existência de mais drogas na residência e à localização de grande quantidade de entorpecentes de alto poder lesivo (ICE) e instrumentos de mercancia (balanças e dinheiro), confere justa causa robusta à diligência e convalida a materialidade delitiva.

5. Não houve violação ao princípio acusatório (art. 311 do CPP). O Ministério Público formulou pedido de conversão, e a Autoridade Coatora, ao detalhar a fundamentação com base nos elementos concretos dos autos (quantidade/qualidade da droga, indícios de vínculo com facção, e modo de agir), limitou-se a motivadamente acolher a postulação do órgão acusador, não configurando atuação
ex officio
.

6. A prisão preventiva é necessária e proporcional para garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito é evidenciada pela natureza e grande quantidade do entorpecente apreendido, notadamente o "ICE" (droga sintética de alto valor e risco), bem como pela apreensão de balanças de precisão e dinheiro. Tais elementos, somados aos indícios de envolvimento com facção criminosa ("Tropa do Coroa" / "PCV"), demonstram a periculosidade do agente e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, superando as condições pessoais favoráveis.

7. O pedido de liberação do veículo (VW Gol, placa LNN 5E67) do terceiro proprietário (ALESSANDRO GUIMARAES ROCHA) não pode ser analisado em sede de
Habeas Corpus
, devido à sua natureza sumária e à necessidade de dilação probatória para comprovar a boa-fé do proprietário e afastar a presunção de utilização no tráfico.

IV. Dispositivo e tese

8. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018456-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO PEREIRA DIAS DE MOURA

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: FUAD SIMOES SAIB ABI HABIB - MG161709-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO PEREIRA DIAS DE MOURA,
contra suposto ato coator do MM. Juíza de Direito da Audiência de Custódia de Viana/ES.

O impetrante sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, decorrente, principalmente, de: a) excesso de prazo na realização da Audiência de Custódia (36 horas); b) ilegalidade da busca domiciliar e consequente ilicitude das provas obtidas; c) ofensa ao sistema acusatório pela suposta fundamentação
ex officio
da custódia preventiva; e d) desproporcionalidade da medida, haja vista as condições pessoais favoráveis do paciente (primário, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito).

Pois bem.

Da Alegada Ilegalidade da Prisão em Flagrante, por Excesso de Prazo na Audiência de Custódia

O paciente foi preso em flagrante delito às 21h01 do dia 23 de outubro de 2025.

A Audiência de Custódia foi realizada às 09h00 do dia 25 de outubro de 2025.

A defesa alega um lapso temporal de aproximadamente 36 horas, ultrapassando o prazo de 24 horas previsto no art. 310, § 1º, do Código de Processo Penal e na Resolução nº 213/2015 do CNJ.

O argumento não prospera.

Embora o prazo de 24 horas seja uma regra a ser observada, sua eventual inobservância, por si só, não conduz, automaticamente, ao relaxamento da prisão, desde que a custódia cautelar seja subsequentemente convertida em prisão preventiva, com base em fundamentos idôneos.

O Excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestou, no sentido de que a superação do prazo, embora seja uma irregularidade, não acarreta a nulidade da prisão, se a decisão que a converte em preventiva, estiver devidamente fundamentada e persistirem os requisitos legais da custódia preventiva.

No caso, houve a homologação do flagrante e a conversão em prisão preventiva.

A alegada suspensão da eficácia do dispositivo pelo e. Ministro Luiz Fux, mencionada pela própria defesa, reforça a interpretação de que o prazo deve ser visto sob o prisma da proporcionalidade e razoabilidade, e não como um termo fatal cujo mero decurso gera nulidade absoluta.

A decretação da preventiva, com base em elementos concretos, supera a alegada ilegalidade formal do flagrante.

Da Ilegalidade da Busca Domiciliar e Ilicitude das Provas

A defesa alega a nulidade da busca domiciliar, pois teria sido realizada sem mandado judicial e o consentimento do paciente ("colaboração"), foi obtido em ambiente de privação de liberdade, sendo, portanto, viciado e inválido.

Entendo sem razão os fundamentos apresentados.

A busca domiciliar ocorreu após a prisão em flagrante do paciente, em via pública, quando foram encontrados três pinos de cocaína no veículo.

Em seguida, o paciente "de forma colaborativa" indicou a existência de mais entorpecentes em sua residência, onde a busca foi realizada "na presença da genitora".

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento, de que a voluntariedade do consentimento para o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, deve ser comprovada pelo Estado.

No entanto, no caso em análise, há uma dupla causalidade para o ingresso: a confissão/indicação do próprio paciente, de que haveria mais drogas em sua casa e a subsequente localização de grande quantidade de drogas, dinheiro e duas balanças de precisão.

A descoberta de uma situação de flagrância, que se protraía no tempo (tráfico de drogas - art. 33 da Lei 11.343/06), já configura a exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio, permitindo a entrada da autoridade policial sem mandado, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A prisão anterior por posse de drogas no veículo, somada à confissão e à localização posterior de aproximadamente 382g de "ICE" (droga sintética de alto valor comercial), 6 pinos de cocaína, uma bucha de maconha, e duas balanças de precisão — denotando a prática do tráfico — robustece a tese de que havia um flagrante , em andamento na residência.

A presença da genitora no ato da busca, conforme o Boletim Unificado e o Termo de Declaração do Condutor, mitiga a alegação de coação.

A prova da materialidade delitiva, portanto, não é ilícita e, em sede de cognição sumária de
Habeas Corpus
, os elementos coligidos nos autos são suficientes para sustentar a legalidade da prisão.

Da Violação ao Princípio Acusatório (Fundamentação
Ex Officio
)

A defesa argumenta que o Ministério Público teria formulado pedido de conversão de forma genérica, e a Autoridade Coatora, ao detalhar os fundamentos ("sofisticado esquema de entrega", "gravidade em concreto", "Organização Criminosa"), teria agido
ex officio
, violando o sistema acusatório e o art. 311 do CPP.

Embora a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) tenha vedado a decretação da prisão preventiva
ex officio
pelo juiz (art. 311 do CPP), é pacífico que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deve ser feita a requerimento do Ministério Público, ou por representação da autoridade policial.

No caso, o Ministério Público solicitou a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

A decisão judicial de conversão, embora detalhada e motivada (como deve ser toda decisão judicial - art. 93, IX, da CF), é um ato de acolhimento fundamentado de um pedido anterior (o do Ministério Público).

O magistrado está legalmente obrigado a demonstrar, com base em elementos concretos do inquérito, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

O fato de o juiz ter aprofundado a análise e mencionado elementos como a "quantidade e qualidade de entorpecentes apreendidos" (referindo-se ao
Ice
- droga de alto valor) e a possível "participação em Organização Criminosa" (tendo em vista a menção à "Tropa do Coroa" e "Tropa do Gorila" no Boletim Unificado), constitui a devida fundamentação e não uma atuação
ex officio
vedada.

Ele não criou o pedido, mas motivou a sua aceitação.

Não há, portanto, nulidade.

Da Necessidade e Adequação da Prisão Preventiva

A defesa alega a desnecessidade e desproporcionalidade da prisão preventiva, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

A decisão de conversão da prisão em flagrante para preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na evitação da reiteração delitiva.

O
periculum libertatis
está demonstrado pelos seguintes elementos concretos extraídos dos autos:

Quantidade e Qualidade da Droga:
Foram apreendidos aproximadamente 382g de "ICE" e 6 pinos de cocaína, além de maconha. O "ICE" é categorizado no Boletim Unificado como uma droga sintética, "substancialmente mais forte e perigoso" com "alto risco de overdose fatal" e alto valor comercial (R$ 100 a grama). A natureza e a quantidade vultosa da droga, especialmente o
Ice
, extrapolam a figura do mero usuário e indicam a gravidade concreta da conduta.

Indícios de Tráfico Estruturado:
Foram apreendidas duas balanças de precisão e R$ 1.350,00 em espécie, o que corrobora a tese de mercancia. O veículo do paciente também foi apreendido, por ser supostamente utilizado para "vendas em sua residência e faz entregas na região, atendendo via WhatsApp". A prisão em flagrante ocorreu após ele ter "arrancado com o veículo" ao avistar a viatura e mexido no console do carro.

Vínculo com Organização Criminosa (Indício):
O Boletim de Ocorrência registra que a prisão está ligada a uma investigação prévia sobre a "Organização Criminosa denominada 'TROPA DO COROA', a qual está ligada ao PCV (Primeiro Comando de Vitória) e à 'Tropa do Gorila', do Estado do Rio de Janeiro". Embora a defesa alegue que o paciente não integra a organização, o Boletim indica que ele seria "responsável pela guarda e venda de drogas de maior poder aquisitivo". Essa informação, em sede de prisão cautelar, é forte o suficiente para justificar a medida extrema, como garantia da ordem pública.

As alegadas condições pessoais favoráveis (primariedade, emprego, residência fixa) não têm o condão de, por si só, garantir a revogação da custódia cautelar, quando há elementos concretos que indicam a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.

A gravidade concreta da conduta, demonstrada pela natureza altamente perigosa e pela grande quantidade da droga, associada aos instrumentos do tráfico (balanças, dinheiro e veículo) e aos indícios de envolvimento com facção criminosa, demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, se mostram inadequadas e insuficientes, para acautelar o meio social e impedir a reiteração delitiva.

Do Pedido de Liberação do Veículo

A defesa requer a liberação do veículo VW Gol, placa LNN 5E67, alegando que pertence a ALESSANDRO GUIMARAES ROCHA, um terceiro de boa-fé.

O veículo foi apreendido sob a justificativa de ser "utilizado para a prática do ilícito".

O Auto de Apreensão indica que o proprietário é Alessandro Guimarães Rocha, mas o condutor no momento da apreensão era o paciente BRUNO PEREIRA DIAS DE MOURA.

A Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) prevê a perda de bens de valor econômico, relacionados ao tráfico de drogas.

O pedido de restituição de bens apreendidos exige a prova inconteste da origem lícita do bem e da boa-fé do proprietário, o que não é possível em sede sumária de
Habeas Corpus
, que não comporta dilação probatória.

Ademais, o próprio Boletim Unificado aponta que o veículo era utilizado para as atividades de venda e entrega de drogas.

A alegação de boa-fé do proprietário deve ser devidamente comprovada e analisada em procedimento próprio (pedido de restituição de coisas apreendidas), perante o Juízo de primeiro grau, para que se verifique se o proprietário tinha conhecimento da utilização do veículo no tráfico.

Não cabe a este Tribunal, em sede de HC, determinar a liberação.

Conclusão

Diante do exposto, os argumentos da defesa não conseguem demonstrar a flagrante ou o manifesto constrangimento ilegal, a ser sanado pela via do
Habeas Corpus
.

O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, face à gravidade concreta da conduta do tráfico de drogas (quantidade e natureza do entorpecente "ICE", instrumentos do crime e indícios de vínculo com organização criminosa), que suplanta as condições pessoais favoráveis do paciente.

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM de
Habeas Corpus
.

É o voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.